Tribunal: TJDFT
Processo: 0718461-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718461-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: RICARDO ALKMIM DAS GRACAS, INGRIDH HIPOLITO MENDES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIS ANTÔNIO DE JESUS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702618-04.2020.8.07.0001 promovido pelo agravante em desfavor de RICARDO ALKMIM DAS GRAÇAS e INGRIDH HIPÓLITO MENDES DE CASTRO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 127106505 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as impugnações ofertadas pelos réus e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CCS, Banco Central, Simba, COAF e CVM, bem como o pedido de nova consulta ao SISBAJUD, por considerar terem sido efetivadas em momento recente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante se insurge quanto ao indeferimento da pesquisa de ativos financeiros na modalidade SISBAJUD, argumentando, em síntese, que há 3(três) meses fora realizada consulta de ativos, via SISBAJUD, alcançando resultado parcial, o que corrobora a necessidade de nova pesquisa de ativos por 30 dias consecutivos, a fim de se obter êxito quanto à constrição patrimonial dos agravados. Assevera que a possibilidade da realização de penhoras através da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD está baseada nos princípios da colaboração, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Obtemperam que o requisito da proporcionalidade da medida e o lapso temporal desde o último SISBAJUD, no qual houve a penhora de valores que ultrapassam R$ 2.000,00 (dois mil reais) estão preenchidos para a concessão da pesquisa na modalidade “teimosinha”. Pugna, ao final, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que se defira a realização de pesquisa de bens das executadas ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha). No mérito, postula o provimento do presente recurso. Preparo recolhido sob os IDs 36099072 e 36099073. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumentoatribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens dos devedores. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que demanda análise casuística. Nesse sentido, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. TRES ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA E-RIDF. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão ora deduzida. 3. Em relação ao pedido de consulta ao E-RIDF, este sistema não é gratuito e necessita de prévio recolhimento de emolumentos e pode, inclusive, ser feito diretamente pelo interessado sem a necessidade de auxílio do Poder Judiciário, o qual somente defere o pedido quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso da situação ora tratada 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403576, 07373447020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. O agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas ao SISBAJUD (“teimosinha), pelo prazo consecutivo de 30 (trinta) dias, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome dos executados. Com efeito, encontra-se disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha” descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas em quantidade de vezes determinada, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação ao executado. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em análise, o d. Magistrado já havia deferido a consulta ao SISBAJUD, pela forma reiterada, conforme se verifica da decisão de ID 117162630, em 03/03/2022, em que 4 séries de pesquisa foram parcialmente frutíferas: a 1a série bloqueou o valor de R$ 977,77 em desfavor de INGRIDH e de R$ 1.240,90 em desfavor de RICARDO; a 2a série bloqueou o valor de R$ 2.331,69 em desfavor de INGRIDH; a 4a série bloqueou o valor de R$ 356,97 em desfavor de INGRIDH; a 8a série bloqueou o valor de R$ 1.212,00 em desfavor de RICARDO. As remanescentes 4 séries foram infrutíferas. Assim, não há elementos de prova aptos a demonstrar que a ocorrência de movimentações financeiras justificaria a nova realização de pesquisas automáticas, tendo em vista o exíguo lapso temporal desde as últimas pesquisas. Por outro lado, o agravante não trouxe qualquer outra demonstração de que seria possível, atualmente, encontrar valores a fim de sanar o débito exequendo ou que a situação econômica dos agravados tenha se alterado. Ressalte-se que a jurisprudência se assentou pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, como já relatado, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, no caso de o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Os dois requisitos, em sede de cognição sumária, não se encontram demonstrados no presente caso. No caso em apreço, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD foi efetivada em 03/03/2022, ou seja, há aproximadamente 3 meses, não se mostrando preservada a razoabilidade na pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica dos agravados nesse ínterim. Nessa esteira, esta e. Corte de Justiça tem adotado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. A ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista ser pouco provável a alteração da situação econômica do executado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395190, 07334829120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Em homenagem ao princípio da cooperação e considerando o prazo da última consulta de pesquisa ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como a ausência de demonstração de mudança na situação financeira dos executados, não existe razão para reforma da r. decisão impugnada. Da análise dos autos observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens dos executados, no intuito da satisfação do crédito do agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (Sisbajud, Renajud, Infojud, etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. (...) (Acórdão 1369246, 07170751020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Além disso, na decisão proferida pelo d. Magistrado de origem, fora oportunizada ao agravante a possibilidade de indicar bens à penhora ou informar sobre o interesse na suspensão processual da execução, conforme art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Releve-se que, nesse caso, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, durante um ano, mediante simples petição, propiciando aos agravantes a indicação de bens penhoráveis a qualquer momento. Pelas razões expostas, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 às 12:31:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora